Tribunal: STF
Processo: ARE 1312733
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO. FALHAS NO SISTEMA SISFIES. COMPROVAÇÃO.
    1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar que os demandados (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, Banco do Brasil - BB e Faculdade Estácio de Sergipe - FASE) adotassem as providências necessárias à regularização dos aditamentos contratuais no sistema SisFIES, com a regular matrícula da Autora no curso de Fisioterapia junto à Instituição de Ensino Superior. A sentença rejeitou, ainda, o pedido de indenização por dano moral e, em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios.
    2. Recurso em que o FNDE sustenta, em síntese, que: a) ficou provado nos autos que jamais cometeu qualquer conduta passível de condenação; b) a parte autora, ora recorrida, não juntou aos autos documentação que comprovasse o direito que alega ter, pois, em consulta ao sistema SisFIES, verificou que o aditamento relativo ao semestre 2016.2 não foi realizado, por motivo de expiração do prazo do agente financeiro; c) a não realização do aditamento referente a 2016.2 inviabilizou os aditamentos posteriores.
    3. Há de se registrar, de proêmio, que a questão debatida nos presentes autos é matéria recorrente nesta Corte Regional, relativa à impossibilidade de aditamento do FIES por falha no sistema do referido programa de financiamento.
    4. É preciso destacar que a participação do FNDE em demandas relativas a problemas de aditamento do FIES por falha no sistema decorre de sua condição de gestor do Sistema SisFIES, nos termos do art. 3º, II, da Lei 10.260/2001, com redação anterior à Lei 13.530/2017. Assim, não prospera o argumento do Recorrente de que, não tendo cometido nenhuma ilegalidade, não caberia qualquer condenação em seu desfavor.
    5. No caso dos autos, verifica-se que a Recorrida restou impossibilitada de proceder aos aditamentos e às respectivas matrículas nos semestres posteriores a 2016.2, pois, naquele semestre, o status de seu aditamento estava registrado como "cancelado por decurso de prazo do banco". Ademais, verifica-se dos esclarecimentos apresentados pelo FNDE que, de acordo com a análise realizada pela Diretoria da Tecnologia da Informação do Ministério da Educação - DTI/MEC, "houve a alteração da periodicidade do curso da estudante, o que desencadeou uma sequência de inconsistências sistêmicas, inviabilizando a regularização do aditamento de renovação referente ao 02º/2016 e seguintes".
    6. Evidentes as falhas ocorridas no sistema e esclarecido o fato de não ter a estudante dado causa aos entraves à efetivação dos aditamentos de seu contrato de financiamento estudantil e às respectivas matrículas junto à Instituição de Ensino, igualmente não prospera o argumento do Recorrente de que a parte autora/recorrida não demonstrou o direito por ela alegado.
    7. Há de se destacar, por fim, que a sentença não merece retoques, pois em conformidade com a jurisprudência desta Corte Regional, no sentido de que "as falhas existentes no Sistema de Informatização do FNDE, devidamente comprovadas, não podem ser imputadas ao aluno, devendo este obter a sua matrícula" (PJE 0800973-56.2015.4.05.8200, 2ª T., Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julg. em: 05/06/2019). No mesmo sentido: PJE 0807794-29.2018.4.05.8311, 4ª T., Rel. Des. Federal Manoel de Oliveira Erhardt, julg. em: 23/05/2019; PJE 0800140-97.2018.4.05.8502, 3ª T., Rel. Des. Federal Rogério Fialho, julg. em: 08/05/2019.
    8. Apelação desprovida. Honorários majorados em um por cento em face do FNDE, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente ao tempo de prolação da sentença.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput; e 206, I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente